Tribunal: STJ
Processo: 0200542-44.2022.8.06.0091
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884719 - CE (2025/0070032-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UNIMED
DO
CEARA
-
FEDERACAO
DAS
SOCIEDADES
COOPERATIVAS MEDICAS DO ESTADO DO CEARA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MENESCAL DE ANDRADE JUNIOR - CE006018
GIOVANNI PAULO DE VASCONCELOS SILVA - CE008579
JOAQUIM ROCHA DE LUCENA NETO - CE016042
ACHERNAR SENA DE SOUZA - CE029351
HÉVILA SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA - CE036270
VICTOR DE CARVALHO RODRIGUES - CE033232
AGRAVADO
: D C DE O L (MENOR)
REPR. POR
: L C L
ADVOGADA
: ANNA ARIANE ARAUJO DE LAVOR - CE023203
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reparação por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 57e20ee5-ee7b-41dc-98d3-5ea126c465f3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884719 - CE (2025/0070032-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UNIMED
DO
CEARA
-
FEDERACAO
DAS
SOCIEDADES
COOPERATIVAS MEDICAS DO ESTADO DO CEARA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MENESCAL DE ANDRADE JUNIOR - CE006018
GIOVANNI PAULO DE VASCONCELOS SILVA - CE008579
JOAQUIM ROCHA DE LUCENA NETO - CE016042
ACHERNAR SENA DE SOUZA - CE029351
HÉVILA SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA - CE036270
VICTOR DE CARVALHO RODRIGUES - CE033232
AGRAVADO
: D C DE O L (MENOR)
REPR. POR
: L C L
ADVOGADA
: ANNA ARIANE ARAUJO DE LAVOR - CE023203
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reparação por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por UNIMED DO CEARA -
FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS MEDICAS DO ESTADO DO CEARA LTDA,
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: de reparação por danos materiais e compensação por danos
Ação
morais, ajuizada por D C DE O L, em face da agravante, na qual requer o custeio de
tratamento multidisciplinar a menor diagnosticado com transtorno do espectro
autista (TEA).
Documento eletrônico VDA49792320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 20:33:04
Código de Controle do Documento: f0407859-e0cb-41f0-970b-37a867e54dbe

: julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a
Sentença
obrigação da requerida de custear de forma integral, enquanto for necessário, o
tratamento indicado na inicial: sessões de psicopedagogia clínica por
psicopedagogo, 02 vezes por semana.
: deu parcial provimento à apelação interposta pelo agravado,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE DISTÚRBIOS DE
ATIVIDADE E DE ATENÇÃO E SUSPEITA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
PEDIDO GENÉRICO DE FORNECIMENTO DE TODOS OS TRATAMENTOS QUE FOREM
PRESCRITOS POSTERIORMENTE. NÃO ACOLHIMENTO. ARTIGOS 324 E 330 DO CPC.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS PELA NEGATIVA DE CONCESSÃO DE SESSÕES DE
PSICOPEDAGOGIA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - Importa ressaltar
que a sentença de fls. 602/609 já condenou a UNIMED DO CEARÁ a custear de
forma integral, enquanto for necessário, o tratamento indicado, consistente em
sessões de psicopedagogia clínica por psicopedagogo, 02 vezes por semana. Deste
modo, o diferencial do pleito nesta questão é apenas a pretensão de que a recorrida
seja obrigada a alterar os procedimentos médicos conforme as novas prescrições e
recomendações médicas. - Analisando-se o pleito formulado em sede de apelação,
os dispositivos legais (arts. 324 e 330 do CPC) e o entendimento doutrinário,
depreende-se que o pedido do recorrente de alteração dos procedimentos médicos
conforme as novas prescrições e recomendações médicas posteriores deve ser
interpretado restritivamente. Diante disto, nego o pedido autoral/recursal genérico
suso referido. - Lado outro, no que concerne ao pleito recursal do autor/apelante de
indenização por danos morais, é válido destacar que a negativa de tratamento de
uma pessoa que necessita do restabelecimento de sua saúde é capaz de
transbordar o mero aborrecimento, abalando a direitos da personalidade e
acarretando desgaste emocional, inclusive afetando a dignidade da pessoa humana.
- No caso, o quadro de saúde do recorrente, um adolescente com 11 anos de
idade (fl. 10), com suspeita de Transtorno do Espectro Autista não especificado e já
diagnosticado com Distúrbios da atividade e da atenção (CID 10 - F.90.0) requer
cuidados específicos para garantir o seu desenvolvimento com qualidade. Cabível,
assim, a fixação de danos morais, os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), em
respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (e-STJ fls. 672-673)

: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou todos os óbices
Agravo interno:
da decisão de admissibilidade. Aduz que a negativa de custeio ocorreu antes da
relativização do Rol da ANS, razão pela qual não cometeu ato ilícito, tratando-se de
matéria exclusivamente de direito. Requer, assim, o provimento do agravo para
que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49792320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 20:33:04
Código de Controle do Documento: f0407859-e0cb-41f0-970b-37a867e54dbe

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ
/CE: incidência da Súmula 7 do STJ (inexistência de ato ilícito - reparação de danos
morais).

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49792320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 20:33:04
Código de Controle do Documento: f0407859-e0cb-41f0-970b-37a867e54dbe

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.884.719 / CE
Número Registro: 2025/0070032-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02005424420228060091 2005424420228060091
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS MEDICAS DO ESTADO DO CEARA LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ MENESCAL DE ANDRADE JUNIOR - CE006018
GIOVANNI PAULO DE VASCONCELOS SILVA - CE008579
JOAQUIM ROCHA DE LUCENA NETO - CE016042
ACHERNAR SENA DE SOUZA - CE029351
HÉVILA SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA - CE036270
VICTOR DE CARVALHO RODRIGUES - CE033232
AGRAVADO
: D C DE O L (MENOR)
REPR. POR
: L C L
ADVOGADA
: ANNA ARIANE ARAUJO DE LAVOR - CE023203
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS MEDICAS DO ESTADO DO CEARA LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ MENESCAL DE ANDRADE JUNIOR - CE006018
Documento eletrônico VDA50754748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:14
Código de Controle do Documento: fbd21059-4128-4cce-95ee-1b76111894ee

GIOVANNI PAULO DE VASCONCELOS SILVA - CE008579
JOAQUIM ROCHA DE LUCENA NETO - CE016042
ACHERNAR SENA DE SOUZA - CE029351
HÉVILA SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA - CE036270
VICTOR DE CARVALHO RODRIGUES - CE033232
AGRAVADO
: D C DE O L (MENOR)
REPR. POR
: L C L
ADVOGADA
: ANNA ARIANE ARAUJO DE LAVOR - CE023203
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:14
Código de Controle do Documento: fbd21059-4128-4cce-95ee-1b76111894ee